Tribunal: TJBA
Processo: 8056450-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056450-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A. Advogado(s): MILENA GILA FONTES, THAIS ROSSI TEIXEIRA AGRAVADO: BAHIA FERROVIAS S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE SUBCONCESSÃO. PREVISÃO CONTRATUAL PARA COBRANÇA DA FAIXA DE DOMÍNIO. MATÉRIA QUE REQUER APRECIAÇÃO NO MÉRITO. DIALÉTICA RECURSAL SUFICIENTE. RECURSO REJEITADO. Não se verificando erro material ou omissão, os embargos de declaração são rejeitados. A previsão contratual para a cobrança pela ocupação da faixa de domínio será analisada com maior profundidade no mérito da ação principal, tendo a decisão agravada, de forma correta, pautado-se nos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. A alegação de ausência de dialeticidade recursal não se sustenta, uma vez que as razões do agravo de instrumento atacaram adequadamente os fundamentos da decisão de primeiro grau. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056450-06.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A. e como apelada BAHIA FERROVIAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.